Tribunal: TJSP
Processo: 2381903-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu a imissão da agravante na posse dos direitos arrematados, observada limitação quanto a direitos de terceiras pessoas que ocupem parte daquelas áreas – Penhora de direitos sobre imóveis datada de 03/04/2000, com arrematação pela exequente em 19/10/2023 – Imóveis que foram alugados após a penhora – Direitos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu a imissão da agravante na posse dos direitos arrematados, observada limitação quanto a direitos de terceiras pessoas que ocupem parte daquelas áreas – Penhora de direitos sobre imóveis datada de 03/04/2000, com arrematação pela exequente em 19/10/2023 – Imóveis que foram alugados após a penhora – Direitos de terceiros que não se encerram com a arrematação – Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - Recurso desprovido.